Tribunal: TJES
Processo: 5000301-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RECORRIDO: ISABELA MAGESCKY HUNGARATO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000301-64.2023.8.08.0030

Recorrente:
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

Recorrido:
ISABELA MAGESCKY HUNGARATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO NO PRODUTO (‘TÊNIS NIKE’) QUE FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PROMESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM “VALE COMPRAS”. NÃO EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO.
SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO
(R$ 751,99)
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00.

PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA, PORQUANTO NÃO SE DISCUTE NOS AUTOS A RESPEITO DO VÍCIO DO PRODUTO, QUE FOI RECONHECIDO PELA RECORRENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MAS SIM SOBRE O CUMPRIMENTO DA OFERTA DO “VALE COMPRAS” NO SITE DA FORNECEDORA.

DESCUMPRIMENTO DA OFERTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA A CONSUMIDORA QUE OPTOU PELO “VALE COMPRAS” OFERECIDO PELO PREPOSTO DA RECORRENTE, APÓS A EQUIPE TÉCNICA RECONHECER O VÍCIO DO TÊNIS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DA LIDE POR MEIO DO PROCON QUE NÃO LOGROU ÊXITO DIANTE DA AUSÊNCIA DA FORNECEDORA.

DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS DA PARTE CONSUMIDORA, QUE TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA E REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA,
PORÉM, FIXADA EM MONTANTE ACIMA DOS PADRÕES PARA CASOS SIMILARES.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença
a quo
, no sentido de que houve grave falha na prestação do serviço e que a conduta negligente da fornecedora enseja a reparação por dano moral. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (
R$ 8.000,00
) deve ser reduzida para o importe de
R$3.000,00
(três mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida,
apenas e tão só, com o fito de
REDUZIR o quantum indenizatório
fixado a
título de danos morais para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais)
. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)